Tribunal: TJMT
Processo: 1000741-24.2025.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000741-24.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), CLAUDIO DELATORI - CPF: 014.416.091-99 (RECORRIDO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNCECIMENTO DE ÁGUA/SANEAMENTO. FATURA CONSOLIDADA. COBRANÇA COMPOSTA POR PARCELAS DE NATUREZAS DISTINTAS. MULTAS POR IRREGULARIDADE. PROCEDIMENTO UNILATERAL. SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO SEM PERÍCIA OFICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ANALÍTICO. INEXIGIBILIDADE MANTIDA. CONSUMO MENSAL REGULAR APURADO APÓS A RELIGAÇÃO. PARCELA INCONTROVERSA. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO CC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto por Águas de Sinop S.A. contra sentença que declarou inexistente cobrança no valor de R$ 2.570,89, determinou o restabelecimento do fornecimento de água e julgou improcedentes os pedidos de indenização por dano moral e contraposto. A controvérsia decorre de fatura consolidada composta por multas decorrentes de TOIs, consumo regular posterior à religação e taxas correlatas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se são exigíveis as cobranças decorrentes dos TOIs no 36310 e 52006, lavrados unilateralmente pela concessionária sem perícia técnica oficial e contraditório efetivo; e (ii) estabelecer se são exigíveis as parcelas relativas ao consumo mensal regular apurado após a religação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A relação entre as partes submete-se ao regime consumerista, com aplicação da inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos dos arts. 6o, VIII, e 14 do CDC. A cobrança fundada nos TOIs no 36310 e 52006 exige procedimento administrativo regular, com contraditório efetivo, aferição técnica oficial e demonstração analítica das leituras e critérios de cálculo. Os TOIs foram lavrados sem assinatura do consumidor e sem comprovação de notificação posterior apta a assegurar o exercício da ampla defesa. A substituição do hidrômetro ocorreu sem perícia metrológica oficial pelo IPEM/MT e sem preservação do equipamento antigo para eventual prova técnica independente. A concessionária não apresentou demonstrativo analítico capaz de reconciliar leituras, períodos de consumo, critérios de cálculo e compensação dos pagamentos realizados pelo consumidor. A apuração unilateral de suposta irregularidade não legitima a cobrança de multa ou recuperação de consumo sem observância do contraditório e da ampla defesa. As parcelas relativas ao consumo regular das competências 11/2024 e 12/2024 decorrem de medições posteriores à religação regular do serviço e não foram objeto de impugnação técnica específica. A inexigibilidade integral da fatura consolidada implicaria exoneração do consumidor quanto a serviço efetivamente prestado, em afronta ao art. 884 do Código Civil. A solução adequada consiste na segregação técnica dos valores, preservando-se a inexigibilidade das multas e encargos correlatos e reconhecendo-se a exigibilidade do consumo regular incontroverso.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A cobrança fundada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado unilateralmente, sem contraditório efetivo, perícia técnica oficial e demonstração analítica dos valores, é inexigível. A substituição de hidrômetro sem preservação do equipamento e sem aferição metrológica oficial compromete a validade da cobrança por suposta irregularidade de consumo. O consumo regularmente apurado após a religação do serviço, decorrente de medições não impugnadas, permanece exigível por corresponder a serviço efetivamente prestado. A vedação ao enriquecimento sem causa impõe a segregação dos valores constantes em fatura consolidada, preservando-se apenas a inexigibilidade das parcelas contaminadas pela irregularidade do procedimento administrativo.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III e VIII, e 14; CC, art. 884; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 27.11.2024; STJ, REsp no 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgInt no REsp no 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.08.2024; TJDFT, APC no 0715935-41.2022.8.07.0020, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 24.09.2025; TJSP, Apelação Cível no 1006591-55.2024.8.26.0604, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2025; TJSP, Apelação Cível no 1000971-11.2024.8.26.0233, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000247-94.2024.8.11.0048, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025; TJMT, Apelação Cível no 1033238-72.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 351178372 — reclamação no 1000741-24.2025.8.11.0015 — 2o Juizado Especial de Sinop
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência da cobrança no valor de R$ 2.570,89 (
dois mil quinhentos e setenta reais e oitenta e nove centavos
), determinando o restabelecimento do fornecimento de água em 48 horas, e julgando improcedentes o pedido de dano moral e o pedido contraposto.

V O T O R E L A T O R

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
— a existência de relação contratual de fornecimento de água entre as partes, com matrícula 010-01021-002037, em vigor desde 26/4/2007; — a suspensão do serviço em 8/9/2021, executada em razão de inadimplemento de faturas vencidas entre 03/2020 e 07/2021, com leitura do hidrômetro original Y15S490409 em 560 m3; — a lavratura das Notificações no 15986 (21/3/2023, leitura 734 m3) e no 19739, com Termo de Ocorrência no 36310 (1/11/2023, leitura 802 m3), todas sem assinatura do consumidor; — o parcelamento celebrado em 9/9/2024, abrangendo débitos pretéritos; — a religação e troca do hidrômetro em 10/9/2024, com instalação do medidor Y24SG2402403; — a lavratura da Notificação no 32242 e do TOI no 52006, com lançamento na fatura de 12/2024; — o pagamento, pelo Recorrido, do montante de R$ 1.691,14 (mil seiscentos e noventa e um reais e quatorze centavos); — a emissão de fatura consolidada em 14/1/2025 no valor total de R$ 2.570,89 (dois mil quinhentos e setenta reais e oitenta e nove centavos), composta por parcelas de naturezas distintas — multas por irregularidade, consumo mensal regular e taxas avulsas.

- Das cobranças.

A análise documental da fatura de 14/1/2025 revela cobrança híbrida, integrada por:

— parcelas relativas a multas por irregularidade (TOI 36310 e TOI 52006) e respectivos acréscimos, na soma de R$ 2.242,92 (dois mil duzentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos);

— parcelas relativas a consumo mensal regular, apuradas após a religação do hidrômetro Y24SG2402403, em 10/9/2024 — competências 11/2024 (R$ 55,49) e 12/2024 (R$ 105,27), totalizando R$ 160,76 (cento e sessenta reais e setenta e seis centavos);

— parcelas avulsas relativas a serviços de religação e taxas correlatas, nos valores remanescentes.

- Das multas por irregularidade — TOIs no 36310 e 52006.

A imputação de consumo irregular durante o período em que a unidade esteve formalmente cortada, com base no incremento de 242 m3 entre a leitura do hidrômetro Y15S490409 em 8/9/2021 (
560 m3
) e a leitura registrada em 10/9/2024 (
802 m3
), depende, para sua exigibilidade, da observância de procedimento administrativo regular, com contraditório efetivo, aferição técnica oficial e demonstrativo analítico que reconcilie leituras, períodos, critérios de cálculo e compensações por pagamentos pretéritos.

No caso, existem vícios cumulativos que comprometem a prova produzida pela concessionária:

— os Termos de Ocorrência de Irregularidade (TOIs no 36310 e 52006) foram lavrados sem assinatura do consumidor, com mera anotação de recusa, sem prova de notificação posterior por AR ou edital;

— a substituição do hidrômetro Y15S490409 pelo Y24SG2402403, em 10/9/2024, foi realizada no mesmo ato da religação, sem aferição metrológica oficial pelo IPEM/MT e sem o acondicionamento do equipamento antigo para eventual perícia, circunstância que inviabilizou qualquer prova técnica em sentido contrário, fosse para confirmar a tese de violação do lacre, fosse para verificar hipóteses alternativas como vazamento interno, falha do equipamento ou erro de medição;

— não foi apresentado demonstrativo analítico que reconcilie as leituras, os períodos de consumo, os critérios de cálculo e as compensações pelos pagamentos já realizados pelo consumidor (R$ 1.691,14), embora exigência expressa do art. 6o, III, do CDC.

A simples constatação de incremento na leitura, isoladamente, não substitui o procedimento técnico-administrativo regular. A apuração unilateral de irregularidade, sem contraditório efetivo e sem aferição técnica independente, não legitima a cobrança da multa correspondente. Precedentes.
(TJMT – 1a CDPv – RN no 0010088-81.2004.8.11.0000 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 9/8/2004 - DJE 19/8/2004); (TJMT – 2a CDPv – RapC no 10261226320198110041 – rel. Desembargador SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 1/2/2023 - DJe 10/2/2023); (TJMT – 3a CDPv – RApC no 00218629120188110041 – rela. Desembargadora ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 25/5/2022 - DJe 31/5/2022) e (TJMT – 5a CDPv – RApC no 00325078320158110041 – rel. Desembargador SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA – j. 3/2/2026 – Dje 9/2/2026).

Mantém-se, portanto, a inexigibilidade das parcelas relativas aos
TOIs no 36310 e 52006
e respectivos acréscimos.

- Do consumo mensal regular.

Diferentemente das multas por irregularidade, as parcelas relativas ao consumo mensal regular das competências 11/2024 (
R$ 55,49 — 11 m3
) e 12/2024 (
R$ 105,27 — 18 m3
) decorrem de leituras realizadas pelo hidrômetro novo Y24SG2402403, instalado em 10/9/2024, após a religação regular do serviço, e não foram objeto de impugnação técnica específica pelo Recorrido.

Referem-se a valores correspondentes ao serviço efetivamente prestado e consumido, em medições posteriores à religação, sem qualquer questionamento quanto à regularidade do equipamento ou da leitura. A declaração de inexistência integral da cobrança, sem distinguir essas parcelas, importa em exoneração do consumidor pelo serviço regularmente recebido, em violação direta ao art. 884 do Código Civil.

A vedação ao enriquecimento sem causa é princípio estruturante do ordenamento privado e não cede ainda que demonstrada irregularidade em outras parcelas da fatura consolidada. A solução adequada não é a invalidação total, mas a segregação técnica dos valores, preservando-se a exigibilidade da parcela incontroversa, no montante de R$ 160,76 (
cento e sessenta reais e setenta e seis centavos
).

- Das parcelas avulsas remanescentes.

As demais parcelas (
taxas de religação, NF avulsas de R$ 72,11 e R$ 5,64 e respectivos acréscimos
) estão vinculadas ao processo de fiscalização e cobrança das irregularidades não comprovadas, integrando o mesmo encadeamento causal das multas, razão pela qual permanecem inexigíveis.

- Da omissão da sentença.

A sentença não enfrentou a questão da segregação dos valores, embora suscitada em embargos de declaração regularmente opostos. A omissão, agora corrigida pela via recursal, não compromete a higidez da fundamentação remanescente, apenas a delimita ao que foi efetivamente controvertido e provado.

Assim, mantém-se a inexigibilidade da parcela de R$ 2.410,13 (
dois mil quatrocentos e dez reais e treze centavos
), correspondente às multas dos
TOIs no 36310 e 52006
e respectivos acréscimos, bem como às taxas avulsas correlatas.

No entanto, reconhece-se a exigibilidade da parcela de R$ 160,76 (
cento e sessenta reais e setenta e seis centavos
), correspondente ao consumo mensal regular das competências 11/2024 e 12/2024.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
afastar a declaração de inexistência da cobrança no montante de R$ 160,76 (
cento e sessenta reais e setenta e seis centavos
), correspondente ao consumo mensal regular das competências 11/2024 (
R$ 55,49
) e 12/2024 (
R$ 105,27
), reconhecendo-se sua exigibilidade;
1.2)
manter a declaração de inexigibilidade quanto às parcelas remanescentes da fatura consolidada de 14/1/2025, no valor total de R$ 2.410,13 (
dois mil quatrocentos e dez reais e treze centavos
), relativas às multas dos
TOIs no 36310 e 52006
, respectivos acréscimos e taxas avulsas correlatas;
1.3)
segue, no mais, mantida a sentença.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026